Tribunal: CARF
Processo: 10980.005851/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.005851/2009-52
ACÓRDÃO
2102-003.415 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICENTE DE PAULO SOPCHAKI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a comprovação documental idônea que
indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem
os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.415 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005851/2009-52
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da notificação de lançamento de fls. 05/10, exige-se do
contribuinte R$ 3.445,69 de imposto suplementar, R$ 2.584,26 de multa de ofício
de 75%, e acréscimos legais, em face da revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls.
06/08, apurou compensação indevida de imposto retido na fonte, de R$
635,47, dedução indevida de contribuições à previdência oficial, de R$
1.183,23, e omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, de R$
20.550,31, com compensação de imposto de renda retido na fonte de R$ 631,47,
relativo a esses mesmos rendimentos.
Cientificado do lançamento em 09/06/2009 (fl. 21), o contribuinte
apresentou, em 12/06/2009, a impugnação de fl. 03, instruída com os anexos de
fls. 13/14.
Solicita a “revisão referente ao lançamento da notificação do exercício
2007/2006, uma vez que houve uma retificadora com valores de rendimentos
referentes ao ano calendário de 2007”.
Informa que “já houve a liberação da restituição com os valores declarados
no ano calendário de 2006” e por “equívoco houve esta retificadora a qual solicito
o cancelamento desta notificação”.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
ERRO
DE
FATO.
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
RENDIMENTOS.
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Alegado pelo contribuinte a existência de erro no preenchimento da declaração
de ajuste anual retificadora, quanto aos rendimentos tributáveis, ao imposto
retido na fonte e às contribuições à previdência oficial, acata-se os valores que
foram comprovados documentalmente, mantendo-se os demais, em relação aos
quais não há provas de lapso manifesto.
Assim se manifesta sobre o erro de fato:
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.415 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005851/2009-52
3
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o
70.235, de 06 março de 1972, e dela se toma conhecimento.
Do Erro de Fato – Declaração Retificadora
O impugnante alega que apresentou a declaração retificadora do exercício 2007,
ano-calendário 2006, de forma equivocada, utilizando-se de dados referentes ao
ano-calendário de 2007.
É de se acatar parcialmente o alegado, adequando a parte do lançamento que se
mostra incongruente com os documentos trazidos pelo impugnante e dados
obtidos junto aos sistemas de dados da Receita Federal.
O exame das declarações de imposto retido na fonte – DIRF, apresentados pelas
fontes pagadora e tendo como beneficiário o impugnante, permite constatar que,
efetivamente, os rendimentos que foram declarados no campo rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular, da DIRPF retificadora (fl.
19), são do ano-calendário 2007, conforme extratos de fls. 25 a 28. Os
rendimentos corretos, desse quadro, são aqueles que constou na declaração
original (fl. 16), do ano-calendário 2006, confirmados pelos extratos de fls. 22/24
e comprovantes de rendimento de fls. 13/14. Dessa forma, os rendimentos
tributáveis totais sujeitos ao ajuste anual perfazem R$ 28.080,31, com
compensação de imposto de renda na fonte de R$ 1.245,80.
Também é de se restabelecer a dedução de contribuições à previdência oficial de
R$ 2.768,31, que se encontram comprovadas pelos documentos de fls. 13/14.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de erro de preenchimento da declaração;
b) a dedução de dependente está comprovada nos autos;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de despesas médicas e de instrução.
A decisão de piso assim se manifestou sobre as deduções indevidas:
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.415 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005851/2009-52
4
(...) Quanto às demais deduções pleiteadas, de dependentes e de despesas
médicas, mantém-se os valores constantes da declaração de ajuste anual
retificadora, uma vez que o contribuinte não trouxe documentos comprobatórios
de que os valores originalmente declarados são os corretos.
No entanto, o recorrente busca restabelecer deduções que não fazem referência à
glosa em testilha:
Para fins de comprovação ( Fls3 l) passo a anexar recibos de despesas médicas,
bem como declaração que minha filha Priscila Sopchaki ( CPF 049.471.759-90 )
com 22 anos em 2006 era minha dependente e fazia o curso superior de
publicidade e propaganda na UFPR .
Deveras, a única glosa indicada na fl. 8 é de R$ 1.183,23 referente a retenção de
INSS, conforme abaixo descrito pela notificação de lançamento:
“Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Glosa do valor de R$ *********1.183,23, indevidamente deduzido a título de contribuição
à Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Glosa do INSS declarada retidas por VBA Ind Mecânica Ltda por falta de
comprovação documental.”
Na fl. 16, a DAA original, indica-se contribuições previdenciárias da IBEX DO BRASIL
LTDA de R$ 1.957,02 e LEOGAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA de R$ 811,29
totalizando R$ 2.768,31
Na fl. 18, a DAA retificadora, indica-se contribuições previdenciárias da GELOPAR
REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA de R$ 638,63, IBEX DO BRASIL LTDA de R$ 614,33 e VBA
INDUSTIA MECANICA LTDA ME de R$ 429,98, totalizando R$ 1.604,83
Na fl. 14, consta contribuição previdenciária na fonte IBEX (AC 2006) no valor de R$
1.957,02. Acertada a decisão de piso de restabelecer a dedução de contribuições à previdência
oficial de R$ 2.768,31.
Por outro lado, em relação ao inconformismo sobre o montante a ser deduzido a
título de despesa dependentes e de despesas médicas, não procede o argumento trazido pela
recorrente.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.415 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005851/2009-52
5
A ausência de comprovação ora caracteriza-se como ponto fulcral motivador do
lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo de toda a lide.
Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de
cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063, 9202-
008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 51
DF CARF MF
Original